Tribunal: TJSP
Processo: 1114953-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Plataforma de pagamentos "Mercado Pago". Linha telefônica móvel que foi utilizada para acessar a plataforma e transferir o saldo 'a terceiro. Fraude perpetrada por terceiros. Responsabilidade objetiva das rés pela falha na prestação dos serviços de segurança. Risco da atividade. Dano moral caracterizado. Indenização bem

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Plataforma de pagamentos "Mercado Pago". Linha telefônica móvel que foi utilizada para acessar a plataforma e transferir o saldo 'a terceiro. Fraude perpetrada por terceiros. Responsabilidade objetiva das rés pela falha na prestação dos serviços de segurança. Risco da atividade. Dano moral caracterizado. Indenização bem arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença correta. Recurso não provido.